Tribunal: CARF
Processo: 11020.721280/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721280/2013-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.029 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Embargante
RIO GRANDE ENERGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. ART. 150,
§4o DO CTN.
Tendo sido afastada a existência de simulação, o prazo decadencial será de 05
anos a contar da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração, e acolhê-los com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada,
reconhecendo a decadência do lançamento referente ao ano-calendário 2007.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de embargos de declaração em face do acórdão n. 1301-004.395,
que negou provimento ao recurso do contribuinte.
Do Andamento Processual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721280/2013-02
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

O contribuinte sofreu autuação relativa ao IRPJ e CSLL, referentes aos anos-
calendários 2007 a 2011, em razão de amortização indevida de ágio.
A DRJ deu provimento parcial à impugnação do contribuinte, no sentido de
considerar devida a amortização do ágio, todavia reduzir a base de cálculo dos tributos. Em razão
da alteração, recorreu de ofício.
Esta Turma, sob outra composição, negou provimento ao recurso de ofício, ao
mesmo tempo de que deu provimento ao recurso voluntário, através do acórdão n. 1301-002.433
(fls. 3996 e ss) pois entendeu que o ágio foi regularmente constituído e que era válida a
transferência do ágio entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, por conseguinte,
também afastou a multa de ofício qualificada.
A Procuradoria apresentou recurso especial, parcialmente admitido, para que
fosse reanalisada a questão da transferência do ágio por empresa veículo e a indedutibilidade do
ágio com relação à CSLL, mas não foi admitido no que concerne à qualificação da multa.
A 1a Turma da CSRF decidiu por conhecer do recurso especial e apreciou as
matérias que foram admitidas através de Despacho de Admissibilidade. Decidiu aquele
Colegiado por reformar a decisão recorrida e dar provimento ao recurso da Fazenda para
reconhecer a indedutibilidade do ágio e a impossibilidade de dedução das despesas da base da
cálculo da CSLL, bem como determinou o retorno dos autos a este colegiado para que se
pronuncie sobre: (a) a impossibilidade de inovação dos fundamentos do lançamento, (b) a
nulidade da decisão da DRJ, diante de cerceamento de direito de defesa e (c) ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa, nos termos do dispositivo do Acórdão n. 9101-003.608,
transcrito:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, (i) quanto ao ágio e (ii) quanto à CSLL, por voto de qualidade,
acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa
(relatora), Luís Flávio Neto, Gerson Macedo Guerra e José Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por maioria de
votos, em retornar os autos ao colegiado de origem, para que este se pronuncie
sobre (a) a impossibilidade de inovação dos fundamentos do lançamento, (b) a
nulidade da decisão da DRJ, diante de cerceamento de direito de defesa e (c)
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, vencida a conselheira Viviane Vidal
Wagner, a qual devolveu à turma a quo apenas o tema da ilegalidade da cobrança de
juros sobre a multa. Designado para redigir o voto vencedor, (i) quanto ao ágio e (ii)
quanto à CSLL, o conselheiro Flávio Franco Corrêa. (grifei)
Em 12/02/2020, este Colegiado, sob outra composição, analisou as matérias
devolvidas pela Câmara Superior, e decidiu rejeitar as preliminares de nulidade, e no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário, em relação ao pedido de não incidência de juros sobre a
multa de ofício, através do acórdão ora embargado (n. 1301-004.395), cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

Não configura alteração de critério jurídico o fato de o Relatório da Diligência dirimir
dúvidas surgidas após a apresentação de novas informações apresentadas pelo
contribuinte em sua impugnação.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de enfrentamento de
todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o fundamento utilizado para a
decisão seja suficiente para o deslinde da causa e que a parte não tenha seu direito de
defesa cerceado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O Contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 4437-46), os quais
foram parcialmente admitidos através de Despacho, tão somente para suprir a omissão no que diz
respeito à alegação de decadência quanto ao ano-calendário 2007.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente aos
anos-calendários 2007 a 2011, em razão de glosa de despesas com amortização de ágio. Ao
lançamento foi aplicada a multa de ofício qualificada, pois a Autoridade Fiscal entendeu que
houve simulação.
Conforme relatado, a questão da indedutibilidade do ágio restou julgada em
definitivo através do acórdão da 1a Turma da CSRF.
Tendo em vista a restauração do lançamento pela Câmara Superior, o Contribuinte
constatou que a decadência em relação ao ano-calendário 2007 não havia sido analisada, uma
vez que o Turma Ordinária apenas analisou a decadência sob o prisma da formação do ágio e de
sua análise retroativa.
Omissão - Da Arguição de Decadência quanto ao Ano-Calendário 2007
A embargante apresenta os seguintes argumentos:
- Ademais, há outro ponto de omissão que precisa ser sanado, que diz respeito à
decadência do lançamento referente ao ano de 2007;
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

- Nos termos em que tratado nesses autos, o lançamento foi realizado em 2013 e
em relação aos anos-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011;
- Quando do julgamento do Recurso Voluntário e de Ofício, o colegiado proveu
integralmente o recurso da Embargante e negou provimento ao Recurso de Ofício;
- Ademais, como o Recurso Especial da PGFN não foi admitido na matéria
atinente à multa qualificada, é incontroverso que o prazo decadencial deve seguir a regra do
artigo 150, §4o, do CTN. Consequentemente, não há dúvidas de que extinto, por decadência, a
exigência referente ao ano de 2007, ainda mais considerando que, no caso em apreço, a
Embargante efetuou diversos recolhimentos a título de IRPJ e CSLL como se denota da DIPJ
ano-base 2007 (fls. 2412/2420);
- Assim, por consequência do cancelamento definitivo da multa qualificada,
requer-se que este colegiado consigne expressamente a decadência de 2007;
- Portanto, a Embargante requer o saneamento do vício de omissão, com o
reconhecimento da decadência dos lançamentos referentes ao ano de 2007, para evitar qualquer
cobrança indevida quando da execução do julgado (como já ocorreu no caso em apreço).
Para que se defina o prazo decadencial a ser aplicado, faz-se mister esclarecer se
houve ou não a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, questão esta intrinsicamente ligada à
qualificação da multa de ofício.
No que concerne à multa qualificada, ela foi objeto do 1o acórdão proferido pela
Turma Ordinária (acórdão n. 1301-002.433), que entendeu não ter havido simulação, vide:
Da qualificação da Multa
Afastada a possibilidade de glosar o ágio aproveitado pela constatação de emprego de
empresaveículo, cabe analisar os elementos pelos quais a Fiscalização entendeu que o
Recorrente empregou o artifício da simulação, sob o pretexto de atendimento às normas
da Lei 10.848/04, buscou de forma dolosa benefícios tributários, impedindo ou
retardando, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, recorrendo a uma reestruturação societária artificial, simulando a
capitalização da CPFL Serra com as ações da RGE, e a imediata incorporação daquela
pela RGE, permitindo a dedução do ágio.
(...)
Ora, por todo o já exposto anteriormente, não há que se falar em simulação ou
fraude, mas tendo, todos os atos sido praticados nos termos da lei e de norma de
agência reguladora (ANEEL), entendo que não há que se falar em qualificação da
multa. (grifei)
O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Procuradoria não admitiu
a divergência em relação à multa qualificada, uma vez que a situação fática do caso em tela
mostrava-se diferente daquelas constantes dos paradigmas apresentados, vide trecho (fl. 4101):
Compulsando-se o acórdão recorrido, vê-se que a infração de exclusão indevida de
valores que reduziram as bases de cálculo de IRPJ e CSLL à título de despesas de
amortização do ágio autuada pela Fiscalização foi ali afastada. É dizer, a dedução da
amortização do ágio foi considerada lícita. Como destacou a Recorrente, mesmo tendo
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

cancelado totalmente o lançamento, o acórdão recorrido se pronunciou sobre a
qualificação da multa de ofício, afastando-a.
Vê-se, no entanto, que o afastamento da qualificação da multa decorre da própria
conclusão no sentido de não haver qualquer artificialismo e simulação nas operações a
macular o ágio amortizado. Tal situação não se apresenta nos paradigmas, em que se
considerou serem as operações artificiais, engendradas com o fim único da redução de
tributos, decorrendo daí o dolo que justifica a qualificação da multa. Confiram-se os
termos dos julgados confrontados (sublinhou-se):
(...)
Ademais não há entre os casos do recorrido e dos paradigmas a necessária similitude
fática.
Com efeito, no recorrido o ágio surgiu em operações entre partes independentes, com
efetivo pagamento, sendo a dedução da amortização glosada em razão de ter o ágio sido
transferido, o que, no entender do colegiado, descaracteriza a indispensável confusão
patrimonial. Já nos paradigmas o ágio surgiu internamente a grupo econômico, sem que
tenha havido dispêndio. Tais elementos foram considerados no juízo pela manutenção
da qualificação da multa, como se viu acima.
A Procuradoria agravou, mas restou pacificada a conclusão constante do acórdão
n. 1301-002.433 , de que as operações não foram simuladas. A Câmara Superior inadmitiu a
dedução do ágio ante a impossibilidade de transferência para outra empresa, ainda que tenha sido
criado de forma legítima.
Isto posto, tendo sido afastada a hipótese de simulação e, por conseguinte, a multa
qualificada, o prazo decadencial a ser utilizado é aquele constante do art. 150, §4o do CTN, ou
seja, cinco anos da ocorrência do fato gerador.
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 09/09/2013, reconhece-se
a decadência do lançamento de IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário 2007.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do embargos de declaração, e acolhê-los,
com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada no sentido de reconhecer a decadência
do lançamento referente ao ano-calendário 2007.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 4533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

Fl. 4534
DF CARF MF
Original